Tribunal: TCU
Processo: 021.361/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Fagundes/PB no âmbito do Termo de Compromisso 9.729/2014, que teve por objeto a construção de quadra escolar coberta com vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da regular utilização de recursos transferidos ao município de Fagundes/PB por meio do Termo de Compromisso 9.729/2014, que teve por objeto a construção de quadra escolar coberta com vestiário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de José Pedro da Silva, Sérgio Pessoa Araújo e da sociedade empresária M. da Silva Barbosa Construções Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.1.1. débitos solidários relacionados a José Pedro da Silva, Sérgio Pessoa Araújo e à sociedade empresária com M. da Silva Barbosa Construções Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2015 30.925,92 23/3/2015 2.655,10 20/3/2015 58.546,29 9.1.2. débitos relacionados exclusivamente a José Pedro da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/10/2014 23.515,75 2/12/2014 63.917,63 14/1/2015 32.962,46 6/3/2015 10.727,65 20/3/2015 41.453,71 9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores a seguir especificados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) José Pedro da Silva 25.000,00 Sérgio Pessoa Araújo 9.000,00 M. da Silva Barbosa Construções Ltda. 9.000,00 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.